Tribunal: TJES
Processo: 5000555-08.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000555-08.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELECTROLUX DO BRASIL S/A e outros
RECORRIDO: EUGENIO SCARP CASAGRANDE
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS sob o argumento de comrpa um refrigerador 472L, na data de 06/08/2020, no valor de R$ 2.799,00.

Alega o autor que, em janeiro de 2021, o produto apresentou defeito, e que na data de 19/01/2021 entrou em contato com a 1ª requerida, que encaminhou o autor para a assistência técnica da 2ª requerida (FRIOGUIDA ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA).

Por fim, aduz que o produto não retornou da assistência, bem como que não houve o reparo do referido bem.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENOU, as requeridas, de forma solidária, a devolverem, à parte autora, o valor de R$ 2.799,00. (dois mil setecentos e noventa e nove reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data da compra. CONDENOU, ainda, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. O produto deverá ser retirado pelas requeridas junto ao autor, após o trânsito em julgado, em trinta dias, sob pena de perdimento do bem em favor da parte autora.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2750579) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, conforme confessado pela terceira requerida, incontroverso o fato de que houve demora no reparo do produto, motivo pelo qual há o dever de indenizar o autor pelos danos materiais sofridos, responsabilidade esta de todas as requeridas, conforme fundamentado na análise das preliminares.

O dano moral está demonstrado, uma vez que a parte autora ficou sem poder utilizar seu produto, por longo período, o que causa indignação, por conta do descaso e frustração, por conta da impossibilidade de uso. A parte autora ficou sem produto e sem o valor pago.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.